Tribunal: TJDFT
Processo: 0714035-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714035-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: L4 IMOVEIS LTDA - ME APELADO: SHILREY TELES DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por L4 IMÓVEIS ME em face de SHIRLEY TELES DE SOUZA, objetivando o recebimento da quantia de R$ 75.557,11 (setenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e sete reais e onze centavos) referente à débitos de aluguéis devidos e não pagos, bem como taxas de condomínio e IPTU, decorrentes do contrato de locação celebrado entre as partes. O réu apresentou contrarrazões em ID 22683580, alegando, preliminarmente, inovação recursal no que diz respeito a legitimidade de Liliam Florinda de Queiroz e Castro para representar a autora no acordo firmado com o Condomínio, no tocante ao pagamento da dívida decorrente de taxas condominiais inadimplidas Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Na mesma linha, o artigo 1009, §2o prevê: Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. § 2o Se as questões referidas no § 1o forem suscitadas em contrarrazões, o recorrente será intimado para, em 15 (quinze) dias, manifestar-se a respeito delas. Intime-se a autora, ora apelante, a respeito da preliminar aventada em contrarrazões pelo réu, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.009, §2o do CPC. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 26 de janeiro de 2021 15:34:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador